Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713299-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: POLIQUIL ARARAQUARA POLIMEROS QUIMICOS LTDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. O Estatuto Processual vigente, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, considerando que a recorrente se manteve inerte, mesmo após intimada para efetuar o recolhimento do preparo, consoante certificado à fl. 143, declaro deserto o apelo constitucional. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005